Tribunal: TJBA
Processo: 0501202-62.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501202-62.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TRANSPORTE URBANO SAO MIGUEL DE UBERLANDIA LTDA. Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA APELADO: NATHAN LOPES PINA Advogado(s):CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PORTO ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE VEÍCULO PARTICULAR E ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível contra sentença que julgou procedentes pedidos indenizatórios formulados em três ações conexas, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 22/06/2017, na BR-415, Km 53.1, em Itabuna/BA, envolvendo ônibus de empresa de transporte coletivo urbano e veículo particular modelo Fiat Uno. 2. O acidente resultou em danos materiais, lesões corporais, morte de ocupante e prejuízos morais e estéticos às vítimas. A sentença condenou a empresa ao pagamento de: (i) danos materiais e lucros cessantes; (ii) pensão mensal aos dependentes da vítima fatal; e (iii) danos morais e estéticos. II. Questão em discussão: 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade civil da empresa de transporte coletivo por acidente de trânsito envolvendo terceiros não usuários do serviço; e (ii) saber se os valores indenizatórios fixados na sentença estão adequados e proporcionais aos danos causados. III. Razões de decidir: 4. A responsabilidade civil da empresa de transporte coletivo é objetiva em relação aos passageiros e subjetiva quanto a terceiros, nos termos do art. 37, § 6.º, da CF/1988, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. No caso concreto, o laudo pericial técnico e conclusivo, produzido após anulação das sentenças anteriores por este Tribunal, demonstrou culpa concorrente entre os condutores: o motorista do ônibus realizou conversão à esquerda em local inadequado e sem a devida cautela, enquanto o condutor do Fiat Uno trafegava em velocidade superior à permitida. 6. As provas testemunhais, as imagens e demais elementos dos autos corroboraram a perícia quanto à dinâmica do acidente e à culpa recíproca. 7. Diante da culpa concorrente, foi correta a distribuição proporcional da responsabilidade (50% para cada parte), inclusive nos valores indenizatórios fixados. 8. Os valores atribuídos a título de danos materiais, lucros cessantes, danos morais, danos estéticos e pensão mensal revelam-se razoáveis, proporcionais e em conformidade com os critérios do art. 944 do CC/2002, atendendo às funções compensatória, pedagógica e preventiva do instituto da responsabilidade civil. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil de empresa de transporte coletivo por acidente envolvendo terceiros não usuários é subjetiva, exigindo análise da culpa. 2. Comprovada a culpa concorrente entre os condutores por meio de prova pericial e outros elementos dos autos, a responsabilidade deve ser distribuída proporcionalmente. 3. Os valores indenizatórios devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão dos danos causados." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 944; CTB, arts. 28, 34, 38 e 61. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.777.328, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1.540.284, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.10.2019; STJ, REsp 1.975.834, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 0501202-62.2018.8.05.0113 em que figura como apelante TRANSPORTE URBANO SAO MIGUEL DE UBERLANDIA LTDA. e apelado NATHAN LOPES PINA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23